Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-61.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação de insuficiência de provas não pode ser acolhida, quando devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de ameaça em contexto de violência doméstica por todo o lastro probatório.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação do réu, quando se tratar de crime de violência doméstica ou familiar, já que a palavra da vítima tem especial relevância quando em consonância com as demais provas dos autos.
3. Diante da presença de todos os elementos que caracterizam o tipo penal de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar, e comprovada a autoria e a materialidade do delito, inviável a absolvição do réu. Condenação mantida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.